Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-94.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001824-94.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: JOSENI DA SILVA OLIVEIRA CAXIAS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Direito Administrativo e do Trabalho. Apelação cível. Contratação temporária sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Nulidade da contratação sem concurso público. Prescrição quinquenal do FGTS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. PARTE NÃO SUCUMBENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DEVIDA AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS MAIS UM TERÇO, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E MONTANTE DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8001824-94.202.8.05.0036
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e parte Apelada

JOSENI DA SILVA OLIVEIRA CAXIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR